Tribunal: TJSP
Processo: 2254151-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidencia c/c pedido de indenização por dano moral. Plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam". Legitimidade da Empresa Agravante para figurar no polo passivo da Ação. Decisão que deferiu a liminar para determinar que as Empresas Rés arquem integralmente com todos os custos decorrentes da internação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidencia c/c pedido de indenização por dano moral. Plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam". Legitimidade da Empresa Agravante para figurar no polo passivo da Ação. Decisão que deferiu a liminar para determinar que as Empresas Rés arquem integralmente com todos os custos decorrentes da internação, cirurgia e colocação de "stent", no HOSPITAL SANTA ISABEL, aonde o Autor se internou, sob pena de multa diária. Prescrição médica para tratamento urgente. Autor com obstrução total da artéria descendente anterior, e posterior implante de stent. Negativa de coberura. Aparente abusividade. Inteligência das Súmulas n° 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, a Agravante não apontou qualquer justificativa excepcional para a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta na Decisão ora agravada. Multa diária bem fixada. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000005892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254151-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, é agravado DOUGLAS
DE OLIVEIRA KUROVISKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No. 11910
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254151-34.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
AGRAVADO: DOUGLAS DE OLIVEIRA KUROVISKI
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: THANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela de evidencia c/c pedido de indenização
por dano moral. Plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade
passiva “ad causam”. Legitimidade da Empresa Agravante para
figurar no polo passivo da Ação. Decisão que deferiu a liminar
para determinar que as Empresas Rés arquem integralmente
com todos os custos decorrentes da internação, cirurgia e
colocação de “stent”, no HOSPITAL SANTA ISABEL, aonde
o Autor se internou, sob pena de multa diária. Prescrição
médica para tratamento urgente. Autor com obstrução total da
artéria descendente anterior, e posterior implante de stent.
Negativa de coberura. Aparente abusividade. Inteligência das
Súmulas n° 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ademais, a Agravante não apontou qualquer justificativa
excepcional para a dilação do prazo para o cumprimento da
obrigação imposta na Decisão ora agravada. Multa diária bem
fixada. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos
indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 67/68, que, nos Autos de “Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
evidência c/c pedido de dano moral”, deferiu a liminar para determinar que as Empresas
Rés arquem integralmente com todos os custos decorrentes da internação, cirurgia e
colocação de “stent”, no HOSPITAL SANTA ISABEL, aonde o Autor se encontrava
internado em UTI em regime de emergência, dentro do prazo de 24 horas, sob pena de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada ao teto de R$ 100.000,00
(cem mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, a sua ilegitimidade
passiva. Sustenta a responsabilidade exclusiva da Operadora do Plano, a Empresa “SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE”, e que a Agravante é mera
administradora. Aponta a impossibilidade de cumprimento da medida no prazo fixado
pela Magistrada “a quo”, posto que exíguo. Aduz ser excessiva a multa cominatória, em
ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, requer o
provimento do Recurso para reforma da r. Decisão hostilizada.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não merece provimento.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva “Ad
Causam” suscitada pela Empresa Agravante.
Isto porque a Agravante integra, inequivocamente, a cadeia de
fornecimento da prestação de serviços à saúde, seja na condição de mera intermediadora
ou de administradora na contratação do Plano, sendo, portanto, responsável
solidariamente com a Operadora “SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE
SAÚDE” (fornecedora efetiva do serviço), nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e
25, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor.
Inicialmente, a atividade oferecida ao Mercado pelo plano/seguro de
saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo art. 3o, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o caso dos Autos, ser analisado, à
luz da proteção do consumidor, tendo em vista a imposição de cláusulas abusivas no
fornecimento de serviços (art. 6o, IV, do CDC).
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor”.
Neste sentido, oportuno destacar as orientações deste Egrégio Tribunal
de Justiça, notadamente, constantes nas Súmulas no 100 e 102:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Súmula 100: O Contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98
ainda que a Avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
Diplomas Legais.”
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
No presente caso, respeitado parecer divergente, de rigor a
manutenção da r. Decisão de Primeiro Grau, com a conservação da obrigação das
Empresas Rés em arcarem integralmente com todos os custos decorrentes da internação,
cirurgia e colocação de “stent”, no HOSPITAL SANTA ISABEL, devendo o valor da
multa diária ser mantido nos patamares estabelecidos pela Eminente Magistrada
sentenciante.
Isto porque, como bem frisado pela Nobre Magistrada de Primeiro
Grau, há recomendação médica expressa determinando a internação. Os Relatórios
Médicos de fls. 24/25 e 29 apontam que o Agravado se encontrava internado, com dor
torácica, alteração de eletrocardiograma compatível com infarto agudo do
miocárdio, obstrução total da artéria descendente anterior, e posterior implante de
stent, apresentando troponina acima de 5000 U, mais um fator que caracteriza a
urgência.
A propósito, cumpre lembrar a inafastável incidência das Normas
Consumeiristas ao caso em tela, nos termos da Súmula no 608 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Também deve ser ressaltado, por importante, a gravidade e o risco de
dano irreparável ao qual será submetido o Autor Agravado, sendo questão de saúde da
qual podem resultar sequelas nefastas sem o acompanhamento médico adequado,
especialmente quando se tem notícia que o Recorrido após o implante de stent apresenta
troponina acima de 5000 U.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a Agravante não apontou qualquer razão excepcional
que justificasse a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta na Decisão
ora agravada. Sabe-se, ademais, que a principal função da cominação da multa
pecuniária é utilizá-la como coerção psicológica para obrigar a Parte ao cumprimento da
decisão judicial, e não caráter condenatório.
Portanto, acertada a fixação da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), limitada ao total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento,
como meio de pressionar o Plano de Saúde a cobrir todos os gastos com os
procedimentos do tratamento do Agravado, em 24 (vinte e quatro) horas, especialmente
por se tratar de transtorno tão delicado.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a manutenção da Decisão de Primeira Instância que
concedeu a tutela de urgência, pois, além de estar em risco a proteção da saúde, bem
jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em detrimento de qualquer
outro, a medida concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos suportados
pela Empresa Agravante serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Por fim, maiores digressões ficam reservadas à fase de cognição
exauriente da Ação principal.
Portanto, considerando que a negativa de cobertura poderá acarretar
riscos à saúde do Agravado, é imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida,
porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte julgado desta Colenda
Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA.
Agravada que necessita se submeter à cirurgia de "dermolipectomia
abdominal não estética", em caráter de urgência. Existência de
prescrição
médica
expressa.
Procedimento
necessário
para
resguardar a integridade física e psicológica da paciente. Presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Precedentes jurisprudenciais.
Negativa de cobertura que, a princípio, se mostra abusiva. Tutela de
urgência mantida. Medida que não se afigura irreversível. PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Quarenta e oito horas.
Prazo que não se mostra exíguo, dada a urgência do caso concreto.
Ademais, a simples autorização para realização da cirurgia não
depende de procedimento burocrático, a exigir maior lapso temporal
por parte da Operadora de Plano de Saúde. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2126542-73.2016.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/08/2016; Data de Registro:
12/08/2016).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento interposto, mantida na íntegra a Respeitável Decisão agravada,
pelos próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27683/2020
Agravo de Instrumento no 2254151-34.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Qualicorp Administradora de Beneficios S/A
Agravado: Douglas de Oliveira Kuroviski
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27683
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
À guisa de exórdio, não se conhece parte da irresignação, relativa à
ilegitimidade passiva da Agravante, não havendo manifestação do Juízo de Primeiro
Grau, e nem constante a matéria do rol taxativo do Artigo 1.015 do Código de Processo
Civil.
No mais, a insurgência está em obra de se receber; deveras o prazo de
24 horas para provimento de medidas burocráticas afigura-se exíguo, mormente ante
dificuldades administrativas, afigurando-se mais consentâneo sua dilargação para cinco
dias, contados a partir da publicação da decisão que deferiu a liminar neste Agravo (fls.
25/26), que ora se confirma, tendo em vista já se encontrar internado o Recorrido na
UTI.
Alfim, quanto a astreintes, apresentam-se por excessivas e onzenárias,
pelo que ficam reduzidas para R$-1.000,00 por dia, até o montante de R$-30.000,00
valor com vedar do enriquecimento sem causa do Agravado.
Pelo exposto, por minha tenção, NÃO SE CONHECIA de parte do
recurso; na parte conhecida, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao Agravo.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
F81B629
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
F83D025
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2254151-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.